Tribunal: TCU
Processo: 013.388/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 14061/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a anotação do registro tácito sem possibilidade de revisão de ofício do ato de concessão de pensão especial emitido em favor de Lauro Baba, e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão de pensão especial a Lourdes Custodio de Oliveira Souto, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 16), ao órgão jurisdicionado e aos interessados para conhecimento, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.388/2011-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Lauro Baba (XXX.432.228-XX); Lourdes Custodio de Oliveira Souto (XXX.268.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Segunda Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.